Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710082-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA em face da sentença de ID. 1297708, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o feito com base no Art. 485, V, do CPC, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em seu recurso, pleiteia novamente a concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Desta forma, intime-se a Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2020 17:57:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador